Tribunal: CARF
Processo: 11080.014467/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE MÉRITO QUE RESTOU SUMULADA. DIVERGÊNCIA PRECEDENTE QUE ENVOLVE O CONHECIMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO.
Deve ser conhecido o recurso se a divergência invocada pela recorrente refere-se à questão precedente, concernente ao conhecimento de ofício de alegação não veiculada na impugnação e recurso voluntário, que só fora suscitada no momento da sustentação oral, e apenas no mérito é que se discutiu a matéria objeto da súmula mencionada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO OBJETO DE EDIÇÃO DE SÚMULA A POSTERIORI. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se considere que a aplicação de entendimento consolidado em Súmula do CARF se insira na hipótese de matéria de ordem pública, o que afastaria a preclusão e permitiria o conhecimento de ofício da questão não impugnada há que se observar, no caso concreto, que o entendimento adotado na questão de mérito, conquanto esteja em consonância com o que restou consolidado pela Súmula CARF no 105, esta ainda não havia sido aprovada quando da apreciação do recurso voluntário. Tratava-se de matéria controversa no âmbito das turmas do CARF, não se podendo, então, imputar ao lançamento realizado pela autoridade fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado em disposição literal e objetiva de lei, a despeito das interpretações que vieram a ser dadas após sua aplicação. Desta feita, não se vislumbra a possibilidade de invocação, à época do julgamento, da questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a quo, seja por provocação extemporânea, seja de ofício, posto que é incontroverso nos autos que a matéria jamais havia sido questionada na impugnação e recursos apresentados, estando preclusa.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FUNDO SUMULADA A POSTERIORI. DECISÃO DE MÉRITO CUJO PROVIMENTO IRIA DE ENCONTRO AO INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo foi objeto de Súmula do CARF em momento posterior ao julgamento do recurso voluntário, o provimento do recurso especial fazendário, a esta altura, conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único desfecho, qual seja o cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento sumulado pela própria administração tributária. Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do colegiado recorrido não merece reforma. Não obstante, reforma-se parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à questão de fundo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014467/2007-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.071 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SABEMI SEGURADORA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
MÉRITO
QUE
RESTOU
SUMULADA. DIVERGÊNCIA PRECEDENTE QUE ENVOLVE O
CONHECIMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. CABIMENTO.
Deve ser conhecido o recurso se a divergência invocada pela recorrente refere-
se à questão precedente, concernente ao conhecimento de ofício de alegação
não veiculada na impugnação e recurso voluntário, que só fora suscitada no
momento da sustentação oral, e apenas no mérito é que se discutiu a matéria
objeto da súmula mencionada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO OBJETO DE
EDIÇÃO DE SÚMULA A POSTERIORI. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se considere que a aplicação de entendimento consolidado em
Súmula do CARF se insira na hipótese de matéria de ordem pública, o que
afastaria a preclusão e permitiria o conhecimento de ofício da questão não
impugnada há que se observar, no caso concreto, que o entendimento adotado
na questão de mérito, conquanto esteja em consonância com o que restou
consolidado pela Súmula CARF no 105, esta ainda não havia sido aprovada
quando da apreciação do recurso voluntário. Tratava-se de matéria controversa
no âmbito das turmas do CARF, não se podendo, então, imputar ao lançamento
realizado pela autoridade fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado
em disposição literal e objetiva de lei, a despeito das interpretações que vieram
a ser dadas após sua aplicação. Desta feita, não se vislumbra a possibilidade de
invocação, à época do julgamento, da questão de ordem pública que
justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a quo, seja por provocação
extemporânea, seja de ofício, posto que é incontroverso nos autos que a
matéria jamais havia sido questionada na impugnação e recursos apresentados,
estando preclusa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014467/2007-95
Fl. 4439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
FUNDO
SUMULADA
A
POSTERIORI. DECISÃO DE MÉRITO CUJO PROVIMENTO IRIA DE
ENCONTRO AO INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL SEM
MODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo foi objeto de Súmula do CARF em
momento posterior ao julgamento do recurso voluntário, o provimento do
recurso especial fazendário, a esta altura, conspiraria contra o próprio interesse
da Fazenda Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado
pela PFN, e o consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está
fadado a um único desfecho, qual seja o cancelamento da exigência, tendo em
vista o entendimento sumulado pela própria administração tributária. Assim,
ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma. Não obstante, reforma-se
parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de caracterização de
matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento
de mérito dado à questão de fundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento
parcial para afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem
modificação do entendimento de mérito dado à matéria pelo acórdão recorrido, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto
que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira
Bessa e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN, em 24/10/2013, em face do Acórdão no 1101-000.662, proferido na sessão de 01/02/2012,
que afastou a preclusão relativamente à arguição de aplicação concomitante da multa isolada
veiculada em sustentação oral e deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a
aplicação da multa isolada.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
TRIBUTAÇÃO DA RENDA. FATO TRIBUTÁVEL.
Os tributos que incidem sobre a renda têm como fato gerador a aquisição de
disponibilidade de renda.
PROVA.
Não basta o contribuinte alegar que a renda tributada não é sua, se ele se apropriou e
dispôs da renda. Tal argumento deve estar acompanhado de provas de que a renda foi
auferida por terceiro, que dela dispôs.
MULTAS
DE
OFÍCIO.
MULTAS
ISOLADAS.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
As multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas não têm lugar quando
aplicadas em concomitância com as multas proporcionais. Uma vez findo o período de
apuração, o IRPJ e a CSLL se aperfeiçoam complexivamente, deixando de ter lugar a
exigência das estimativas não pagas. Dado que somente os valores derradeiros de
imposto e de contribuição podem ser lançados, não há, por evidente, como cobrar
importâncias de penalidades atreladas às ausências de antecipações mensais, depois de
esgotado o exercício, eis as últimas não serem mais passíveis de pleito fazendário. No
mais, admitir a cobrança das multas isoladas, juntamente com a imputação das multas
de ofício, significaria coadunar com dupla sanção de um só fato infracional complexo -
recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL -, dentro do qual o inadimplemento das
estimativas já está inserido, por consunção.
A matéria, por sua natureza, cerra ares de ordem pública. Por essa razão, pode ser
arguida pelas partes a qualquer momento, sem que se possa falar em preclusão. Pode-se,
aliás, reconhecer de ofício o assunto, no exercício do dever-poder de revisão e de
adequação dos atos administrativos à legislação.
Os autos foram encaminhados a Procuradoria da Fazenda Nacional em
11/10/2013 (fls. 4154), tendo interposto o recurso especial em 24/10/2013 (fls. 4155/4159).
O recurso especial foi regularmente admitido pelo presidente da 1a Câmara da 1a
Seção por meio do despacho de admissibilidade (fls. 234/238), que bem resume a controvérsia,
verbis:
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

A Procuradoria da Fazenda Nacional questiona a decisão na parte em que considerou
ser possível analisar o mérito da questão da possibilidade ou não de cobrança da multa
isolada, ainda que tal ponto não tenha sido objeto de insurgência do sujeito passivo em
momento oportuno. Assevera que a inobservância dos precisos contornos da lide e
consequente análise de matéria preclusa diverge de jurisprudência pacificada neste
Conselho, apontando como paradigmas os Acórdãos no 9101-00.540 e 102-47.321,
assim ementados:
Assunto: CSSL - Exercício: 2003
MULTA ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela
referente.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. Não atendidos os pressupostos
de admissibilidade do recurso, ante a não comprovação de divergência entre o
acórdão recorrido e o paradigma, forçoso o não conhecimento do recurso
pautado no inciso II do art. 7° do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Recurso Especial do Procurador Provido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA — PRECLUSÃO — Nos termos do art. 17 do
Decreto 70235/72, a matéria não impugnada está fora do litígio e o crédito
tributário a ela relativo torna-se consolidado. Na ausência do litígio, a matéria
não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário.
Recurso não conhecido.
A divergência resta claramente caracterizada em face do primeiro paradigma, pois em
seu relatório se constata que a Procuradoria da Fazenda Nacional arguira, mediante
recurso especial por contrariedade à lei, a impossibilidade de a autoridade julgadora
excluir ex officio a multa sem a correspondente provocação/fundamentação para tanto
na impugnação ou no recurso voluntário, e, em resposta, a 1a Turma da CSRF deu
provimento ao recurso nos termos do voto condutor do julgado, do qual extraio:
O entendimento no sentido de que a contestação da exigência do tributo como
um todo abrangeria a multa de oficio, seria razoável se estivéssemos avaliando
a multa cobrada em conjunto com o tributo. Nesse caso, caberia talvez a
argumentação de que o acessório segue o principal, até porque uma decisão
pela improcedência da cobrança do tributo afetaria diretamente a exigência da
multa.
Por outro lado, ao menos em duas situações relativamente comuns neste
Colegiado a imputação da multa envolve situações com vínculo apenas indireto
ao tributo, o que a torna suscetível de análise específica.
Uma delas é a multa no percentual qualificado ou agravado. Nesse caso a
vinculação direta ocorre apenas em relação ao percentual de setenta e cinco por
cento (75%). A partir daí, as razões que levaram a autoridade lançadora a
majorar o percentual aplicado devem se objeto de questionamento próprio pela
recorrente, pelo motivo óbvio de uma decisão pela manutenção da exigência do
tributo não implica necessariamente na procedência da qualificação ou
agravamento do percentual da multa.
A outra situação, para a qual o entendimento supra também se aplica, refere-se
justamente à imputação da multa isolada. Aliás, a independência fica ainda mais
cristalina quando se constata que a manifestação do relator pela improcedência
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

da multa isolada não gerou qualquer impacto na decisão da Câmara que decidiu
pela correção da exigência da contribuição.
Portanto, caberia ao sujeito passivo apresentar questionamentos voltados à
exigência da multa isolada. Não o fazendo oportunamente caracterizou- se a
preclusão,nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Sobre o tema, considero precisa a avaliação de MARCOS VINICIUS NEDER e
MARIA TERESA MARTÍNEZ LOPEZ:
Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase
de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior.
Saliente-se que nem mesmo no recurso voluntário a interessada apresentou
razões de defesa contra a multa de oficio isolada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e restabelecer a exigência da multa isolada. (negrejei)
De forma semelhante, no segundo caso a preclusão também restou caracterizada
relativamente a multas isoladas por falta de recolhimento de carnê-leão por pessoa
física, que não foram objeto de impugnação ou recurso voluntário.
Ressalto que, relativamente ao mérito da exigência, o acórdão recorrido adotou
entendimento da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício), dado que
o lançamento teve em conta, apenas, valores alcançados pela redação original do art. 44,
§1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, apurados entre os anos-calendário de 2005 e 2006,
antes, portanto, da alteração daquele dispositivo legal pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Todavia, a recorrente questiona a
competência do Colegiado recorrido de decidir sobre a matéria, razão pela qual a
aplicação do entendimento sumulado não impede a seguimento do recurso especial.
Portanto, a recorrente demonstra o dissídio jurisprudencial no tema abordado. Constato,
assim, que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a divergência acerca da
possibilidade de análise do mérito da exigência de multa isolada sem a insurgência do
sujeito passivo em recurso voluntário. Portanto, satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade, proponho que seja DADO seguimento ao recurso especial.
[...}
De acordo.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, DOU SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
[...]
No mérito do recurso a PFN sustenta, verbis:
Verifica-se que o Colegiado a qno cancelou a exigência da multa isolada derivada de
recolhimento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL, sob o fundamento da
impossibilidade de sua cobrança juntamente com a multa de ofício.
Sucede que não houve qualquer pedido do contribuinte nesse sentido.
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

De fato, ao analisar as peças de defesa apresentadas pelo contribuinte, percebe-se que
seja por ocasião da impugnação, seja por ocasião da interposição do recurso voluntário,
o interessado não se insurgiu expressamente contra a parte da autuação referente à multa
isolada.
Ora, se o sujeito passivo decidiu não contestar determinada cobrança, resta inviável ao
órgão julgador, de ofício, suscitar a matéria, salvo quando se tratar de questão de ordem
pública, que não é o caso analisado nos autos.
Tem-se, pois, que não tendo o contribuinte se insurgido especificamente contra a
exigência do pagamento da multa isolada por ocasião do recurso voluntário, considera-
se tal ponto não impugnado e, conseqüentemente, insuscetível de modificação, em face
do instituto da preclusão.
Destaque-se que a teor do Decreto n.° 70.235/72, é dever do autuado, apresentar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. "
Não se pode olvidar que o processo administrativo fiscal, assim como o processo civil é
delimitado pelos contornos jurídicos esboçados pela parte, consubstanciados no pedido
e nos fatos e fundamentos jurídicos que o baseiam. Daí, salvo as matérias de ordem
pública, é defeso ao julgador conhecer de ofício questões não suscitadas pelos litigantes,
sob pena de nulidade da decisão proferida.
A esse respeito, colha-se a disciplina dos arts. 128 e 460, do Estatuto Processual Civil
Brasileiro, verbis:
"Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe
defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte. "
Art. 460. E defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado ".
Nesse sentido c considerando que por ocasião do recurso voluntário o contribuinte não
se insurgiu contra a cobrança da multa isolada, entende-se ser inviável o cancelamento
de tal exigência fiscal, dada a necessidade de se observar os estritos limites da lide
traçados pelo próprio autuado. Inexistindo pedido do contribuinte requerendo o
cancelamento da multa isolada, ficam os julgadores impossibilitados de proferir decisão
que extrapole os contornos do pedido, isto é, decisão extra petita.
[...]
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e de sua admissibilidade em 03/07/2015 (fls. 4252), a contribuinte apresentou
suas contrarrazões ao recurso em 20/07/2015 (fls . 4264/4276), alega em síntese:
a) Preliminarmente, que o recurso especial não pode ser conhecido, nos termos
do art. 67, § 3o do Ricarf uma vez que adotou entendimento objeto da Súmula
CARF no 105; e
b) No mérito, que a aplicação concomitante da multa isolada pela falta de
recolhimento do tributo e da multa isolada pelo recolhimento minorado de
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

estimativas é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada oficiosamente
pelo Julgador; e,
c) Que a exclusão da multa isolada no caso é consectário da função
desempenhada pelo processo administrativo fiscal: controle de legalidade do
lançamento tributário, em obediência aos princípios da verdade material e da
legalidade no PAF.
Apenas para constar, registro que a contribuinte, também, apresentou recurso
especial (fls. 4346/4364), que restou inadmitido nos termos do despacho de admissibilidade do
presidente da 1a Câmara (fls. 4401/4406), contra o qual não foi interposto agravo.
É o relatório.
Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte, ora recorrida, alega em suas contrarrazões que o recurso especial
não pode ser conhecido, nos termos do art. 67, § 3o do Ricarf uma vez que adotou entendimento
objeto da Súmula CARF no 105.
Entendo que não lhe assiste razão.
A divergência invocada pela Procuradoria da Fazenda Nacional refere-se à
questão precedente concernente ao conhecimento de ofício de alegação não veiculada na
impugnação e recurso voluntário que só fora suscitada no momento da sustentação oral. No
mérito é que se discutiu a matéria objeto da súmula mencionada.
Penso que a questão suscitada pela contribuinte restou bem analisada no despacho
de admissibilidade de recurso especial, verbis:
[...]
Ressalto que, relativamente ao mérito da exigência, o acórdão recorrido adotou
entendimento da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício), dado que
o lançamento teve em conta, apenas, valores alcançados pela redação original do art. 44,
§1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, apurados entre os anos-calendário de 2005 e 2006,
antes, portanto, da alteração daquele dispositivo legal pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Todavia, a recorrente questiona a
competência do Colegiado recorrido de decidir sobre a matéria, razão pela qual a
aplicação do entendimento sumulado não impede a seguimento do recurso especial.
Portanto, a recorrente demonstra o dissídio jurisprudencial no tema abordado. Constato,
assim, que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a divergência acerca da
possibilidade de análise do mérito da exigência de multa isolada sem a insurgência do
sujeito passivo em recurso voluntário. Portanto, satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade, proponho que seja DADO seguimento ao recurso especial. (g.n.)
[...]
Ou seja, a matéria questionada (preclusão) é antecedente à própria aplicação do
entendimento contido na súmula que, releva notar, ainda não havia sido editada à época do
julgamento.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PFN.
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

2. Mérito
No mérito a recorrente alega que o colegiado não poderia conhecer de matéria que
não foi expressamente impugnada, tratando-se de matéria preclusa, sendo defeso aos julgadores
conhece-la de ofício, salvo se se tratasse de matéria de ordem pública.
De sua parte, a contribuinte alega que a aplicação concomitante da multa isolada
pela falta de recolhimento do tributo e da multa isolada pelo recolhimento minorado de
estimativas é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo colegiado julgador,
sendo medida compatível com a função do processo administrativo fiscal de controle de
legalidade do lançamento.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para conhecer da
matéria:
[...]
(6) Da concomitante cobrança das multas isoladas e da multa de ofício
O contribuinte, em nenhum momento, controverteu o fato de o Fisco lhe ter
cominado, simultaneamente, multa de ofício qualificada, banda primeira, e multas
isoladas derivadas de recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, banda segunda.
A despeito desse silêncio, entendo que a matéria tem relevância de ordem pública -
o que possibilita o trato oficioso do assunto, por parte deste colegiado.
As estimativas mensais de IRPJ e de CSLL constituem, como é sabido, simples
antecipações do pagamento dos tributos. Noutras palavras, o dever de recolher valores
estimados tem razão de ser somente no curso do ano-calendário, na medida em que tais
quitações representem adiantamentos das cifras de exação a serem apuradas
complexivamente.
Uma vez findo o período de apuração anual do imposto ou da contribuição, já sabem,
tanto o sujeito passivo quanto o Fisco, quanto deve ser recolhido. Não há mais o que se
estimar ou antecipar. O valor do débito constatado já é consolidado e certo.
Em tal cenário, a Fazenda, obviamente, ao lavrar auto de infração depois do término do
ano-base, não exige as estimativas, mas, sim, o quantum debeatur derradeiramente
averiguado. Claro, então, que a multa aplicada deve ser, exclusivamente, a de ofício,
exigida sobre o montante inadimplido, eis não haver objeto para a cominação das
penalidades isoladas derivadas do inadimplemento de estimativas já inexigíveis.
Admitir a concomitância das multas oficiosa e isoladas representaria duplicidade de
punição por um mesmo fato, identificado ao inadimplemento - sem relevância se
antecipado ou não - do IRPJ ou da CSLL. Nessa linha vem decidindo, reiteradamente, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante elucidativas ementas adiante
transcritas:
"MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDARIO
DE
2000.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFÍCIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA COBRANÇA DO
TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida no
lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor da receita omitida apurado em procedimento fiscal. (Ac. n°
9101.00.314/99)"
Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

'APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA. Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda, A aplicação concomitante de multa de oficio e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas
as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação principal
que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo. (Ac.
n°9101.00.281/99)"
[...]
Como se extrai a celeuma que se estabeleceu foi no sentido de verificar se a
matéria conhecida ex officio pelo colegiado pode ser considerada matéria de ordem pública e,
portanto, ser passível de conhecimento a qualquer tempo pelo julgador, premissa que, aliás, a
recorrente expressamente admite em seu recurso. Ou, de outra parte, teria havido julgamento
extra-petita pelo colegiado a quo.
De fato, as assim denominadas questões de ordem pública têm sido invocadas,
inclusive de ofício, tanto no âmbito do processo judicial como no administrativo, com vistas ao
conhecimento de matérias que não haviam sido suscitadas pelas partes nas fases próprias do
litígio, tendo em vista o interesse público envolvido que melhor atenderia à solução satisfatória
da lide, independente do interesse das partes, e não configuraria um julgamento extra-petita.
Embora seja bastante utilizada em diversas situações processuais, não existe uma
definição ou conceito legal do que seriam as matérias de ordem pública. Seus contornos e
abrangência têm sido dados por meio das interpretações jurisprudenciais e pela doutrina.
Nesse sentido, invoco as lições sobre o tema trazidas pelos professores Flávio
Machado Vilhena Dias, também ilustre conselheiro deste órgão, e Danilo Maciel de Castro em
seu brilhante artigo “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese de
impugnação ou recurso intempestivo e as questões que poderiam ser conhecidas de ofício”
1, que assim analisam a questão:
3. Das matérias que podem ser conhecidas de ofício.
No que tange às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelos julgadores, vale
destacar que a doutrina não define com precisão quais seriam elas, limitando-se a dizer
que seriam matérias de ordem, ou de interesse público, e que, grosso modo, não
estariam sujeitas à preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo ou grau
de jurisdição pelo julgador e independentemente da provocação das partes.
A bem da verdade, temendo uma malfadada limitação conceitual, o legislador
processual expõe, em diversos momentos (21) 2, as matérias cognoscíveis de ofício,
sugerindo um molde legal que indicará, no caso concreto, a matéria que se encaixa entre
as suas balizas, sendo merecedora de tratamento diferenciado.
Tendo em vista o caráter excepcional destas matérias, capazes de impedir a gênese e o
desenvolvimento regular da relação processual, estas merecem um tratamento desigual,

1 in Processo Administrativo Tributário - (Orgs) CARDOSO, Alessandro Mendes et al. Belo Horizonte. Ed. D'
Plácido. 2018. p. 145/164.
2 21 Como nos casos do §4o do art. 337 e do §3o do art. 485, ambos do NCPC/15.
Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

devendo ser conhecidas pelo juízo competente o quanto antes e a qualquer momento,
para dar termo à relação processual maculada ou, na nova lógica processual instituída
pelo NCPC/15, chamando as partes à correção do vício (22) 3, se for o caso.
Exemplo clássico, inscrito no art. 485 (23) 4 do NCPC/15, que declina as hipóteses de
extinção do feito sem resolução do mérito, o legislador elege, principalmente, os
pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do feito (24) 5, para atribuir ao
juiz o poder de extinguir o processo sem apreciar o mérito.
Lado outro, no dia a dia dos tribunais, a Jurisprudência aplica o marco legal,
determinando as matérias que se encaixam nesta moldura predisposta, como as
condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, a
competência e a tempestividade do apelo, entre outras (25) 6.
Nesta linha, diversos julgados dos tribunais pátrios já assumiram a importância das
matérias de ordem pública para o saneamento processual e a composição satisfatória
da lide, consolidando a tese de que sua tratativa, mesmo quando não suscitado pelo
recorrente, não configura julgamento extra-petita. (26) 7
No que importa ao Processo Administrativo Fiscal Federal, a jurisprudência não é
dissonante.
As delegacias de Julgamento da RFB e o próprio CARF, em diversas oportunidades,
reconhecem a importância da matéria de ordem pública, aplicando o mesmo tratamento
que lhe é dispensado em seara judicial, não só para a manutenção das relações
processuais, mas como um meio de proteção às Instituições Públicas e ao Contribuinte,
evitando que feitos eivados de vício insanável sejam julgados, despendendo tempo e
recursos de forma indevida. Neste sentido, veja-se julgado que reconhece a decadência
como “matéria que transcende o interesse das partes”:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

3 22 Reflexo do princípio da primazia da resolução de mérito, celebrado no art. 4o do NCPC/15, o novo diploma
processual traz uma ritualística diferenciada para priorizar a resolução do mérito em detrimento da aplicação estrita
da norma que em nada colabora com o verdadeiro objeto do processo, que é a pacificação do conflito social. Neste
sentido, THEODORO Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum – Vol. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 54 et seq.
4 23 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
5 24 “Antes do juiz decidir o mérito da pretensão, terá que verificar se coexistem os pressupostos processuais, isto é,
se o processo é válido. Decidindo pela invalidade do processo, põe termo a este, sem entrar no exame do direito da
ação e, muito menos, da pretensão” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 1.
19a ed. São Paulo: RT, 1997, p. 169)
6 25 Apenas a título de exempificação veja-se STJ. AgRg no AREsp 353.250/AL, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013.
7 26 Neste sentido o julgado do STJ: AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016.
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Quando o contribuinte de modo expresso declara na peça vestibular a sua
concordância com a infração descrita pela fiscalização, deixando de impugnar
determinada parcela do lançamento de ofício, não há instauração da fase litigiosa
do procedimento fiscal e considera-se o crédito tributário definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses
das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto
o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo
lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO ART. 150,
§ 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo decadencial
em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o do art. 150
do CTN. (27) 8
Sendo assim, a despeito da vedação da inovação pelo julgador recursal acima
referida (princípio da congruência), a matéria de ordem pública, por sua natureza
especialmente relevante, pode e deve ser conhecida ex officio e a qualquer tempo
pelo julgador administrativo.
[...]
(grifei)
O professor da PUC-SP, Galderise Fernandes Teles, em sua tese de
doutoramento9, apresenta sua contribuição no sentido da construção ou identificação das classes
em matéria de ordem pública no âmbito do processo administrativo tributário.
Em seu trabalho, o mestre-doutor destaca o papel dos órgãos do contencioso
administrativo tributário no controle de legalidade do lançamento, assegurando maior liquidez e
certeza aos créditos tributários constituídos, “além de evitarem instauração de demandas
judiciais fadadas ao insucesso para o fisco, acarretando o ineficiente uso do aparelhamento
estatal nas defesas desses casos e ainda implicando ônus financeiro com possível condenação de
honorários de sucumbência. Em suma, é nítida forma de concretização do interesse público
perquirido”.
Em sua tese, Teles identifica alguns pontos que entende como basilares para a
formação de classes de matéria de ordem pública, verbis:
[...]
Em face de tudo considerado até o presente momento, a construção da classe de matéria
de ordem pública deve observar os seguintes pontos basilares:

8 27 CARF. Processo no 15504.726104/2011-13, Rel. Cleberson Alex Friess, 2a. Seção - QUARTA CÂMARA /
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, publicado em 19/05/2017;
9 TELES, Galderise Fernandes. Matérias de ordem pública no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Doutoramento
em
Direito
Tributário.
PUC-SP.
São
Paulo,
2019.
Disponível
em:
<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22857>. Acesso em 27 de abril de 2021.
Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

(i) É certo que cada âmbito jurídico possuirá elementos próprios formadores do sentido
do termo.
Assim, cada disciplina jurídica possui seu próprio núcleo de regras e princípios
fundamentais e em cada uma será diferente a eventual constatação da violação à
ordem pública. Porém, os diversos conceitos acabam por chegar ao mesmo
cerne: são de ordem pública as normas conforme suas finalidades, os valores que
elas representam e a realidade fática para a qual se dirigem. (154) 10
(ii) É o conjunto dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico, com valor
supraordenador e básico, cuja salvaguarda tem vista não apenas a tutela de interesses
privados, mas – e primariamente – a de interesses coletivos. (155) 11
(iii) Todos os exemplos concretos de questões de ordem pública indicam que o
sistema não admite que um processo viciado deva sobreviver por longo tempo. Há
um aspecto de utilidade muito latente. Se o instrumento não serve a seus fins, deve
ser eliminado desde logo. A ordem pública processual só pode ser interpretada como
um conjunto de técnicas voltadas ao tempestivo controle sobre a viabilidade do
processo. (156) 12
(iv) A ordem pública e os direitos indisponíveis têm em comum o fato de retratarem o
interesse público, e este, por sua vez, a despeito de variar conforme o tempo e o lugar,
deve ser encarado como núcleo de interesses que são tutelados pelo ordenamento
jurídico, a partir de sua matriz constitucional. (157) 13
(v) No âmbito do contencioso administrativo tributário, o conhecimento a) de suas
características, b) de seus princípios e c) dos requisitos do ato administrativos é
essencial para evidenciar o núcleo de formação da matéria de ordem pública.
[...]
Portanto, “são de ordem pública as normas conforme suas finalidades, os valores que
elas representam e a realidade fática para a qual se dirigem”, (158) 14 ou seja, a matéria
de ordem pública está diretamente relacionada aos principais valores jurídicos
tutelados por cada âmbito jurídico, de modo que os referidos valores podem ser
expressos por elementos de diferente densidade normativa, ora se manifestando
por meio de princípio geral, específico ou norma stricto sensu.
[...]
(destaques meus)
O pressuposto fundamental para a caracterização de uma matéria de ordem
pública seria, na visão do ilustre professor, a constatação de um vício no ato praticado que, por si
só, ensejaria a sua invalidade, independentemente de qualquer outra questão meritória, impondo-
se o seu cancelamento total ou parcial para que não se prolongue no tempo um processo viciado.

10 154 Esse é o posicionamento trazido por: FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão.
Prequestionamento e matérias de ordem pública cit., p. 28.
11 155 PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual cit., p. 758.
12 156 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública
no direito processual civil cit., p. 65.
13 157 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordempública
no direito processual civil cit., p. 17.
14 158 Esse é o posicionamento trazido por: FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão.
Prequestionamento e matérias de ordem pública cit., p. 28.
Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Na sequência de seu estudo, Teles sugere um rol de situações em que os atos
praticados com infringência a determinados princípios ou requisitos podem ser objeto de
invalidade de ofício, na medida em que caracterizariam questão de ordem pública no âmbito do
contencioso administrativo tributário, verbis:
[...]
Prosseguindo com a linha de raciocínio de que a construção de classe de matéria de
ordem pública exige a compreensão dos elementos de maior valor para cada sistema
jurídico, a determinação dessa classe para o âmbito do contencioso administrativo
requer o conhecimento dos pontos de maior relevância para esse sistema.
Portanto, conforme exposto no desenvolvimento do presente trabalho, temos que o
contencioso administrativo tributário possui arquétipo que exige a devida observância
das características pertinentes e, em especial, dos princípios específicos e dos requisitos
do ato administrativo.
Logo, atos que infrinjam os princípios da (i) legalidade; (ii) impessoalidade; (iii)
moralidade; (iv) publicidade; (v) eficiência; (vi) razoabilidade; (vii) finalidade; (viii)
motivação; (ix) interesse público; (x) republicano; (xi) verdade material; (xii)
formalismo moderado; e (xiii) autotutela administrativa representam uma ofensa ao
núcleo do contencioso administrativo tributário, relevando-se como afronta à matéria de
ordem pública.
Igualmente, sendo o processo administrativo tributário resultante, em regra, de ato de
lançamento fiscal, a inobservância aos requisitos do ato administrativo constituirá
ofensa ao valor nuclear desse sistema.
Por essa razão, a identificação de infringência de questões de (i) competência; (ii)
finalidade; (iii) forma; (iv) motivo; e (v) objeto também se reveste de caráter de
matéria de ordem pública para o âmbito do contencioso administrativo tributário.
É certo que o alcance de conclusão dessa natureza dependerá de devida construção
de sentido na atividade do julgamento administrativo, exigindo apropriada
fundamentação e ponto de inobservância que ensejou o reconhecimento de matéria
de ordem pública no caso concreto.
Não obstante, há um aspecto sempre presente nas matérias de ordem pública no
processo administrativo tributário: todas se revelam, em certa medida, uma forma de
preservação do interesse público. Esse é seguramente o valor de maior expressividade
desse âmbito jurídico; ato administrativo, seja em forma de lançamento ou de decisão
administrativa, que não buscar a concretização desse valor estará fadado à retirada,
inclusive de ofício, do sistema por meio da autotutela administrativa.
Nota-se, nesses termos, que não há um rol exaustivo denotativo das matérias de
ordem pública no processo administrativo tributário. Contudo, certamente há
estrutura conotativa que permite a identificação de situações ensejadoras dessa natureza.
Em suma, toda situação que revele infringência aos princípios do contencioso
administrativo tributário e aos requisitos dos atos administrativos aqui referidos
implica matéria de ordem pública, por desvirtuarem o arquétipo desse sistema e a
concretização do interesse público, aqui entendido como a não admissão de que um
ato e/ou processo viciado permaneça no sistema.
[...]
(destaques meus)
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Evidentemente que o rol apresentado pelo d. professor Galderise Teles comporta
discussão quanto à sua abrangência e aplicação objetiva, notadamente quanto aos princípios
considerados em si como essenciais ao interesse público.
Com efeito, dado o alto grau de subjetividade e abrangência de vários princípios
por ele arrolados, considerar a sua infringência como questão de ordem pública certamente
exigirá uma situação muito concreta e específica que implique uma clara violação e
desvirtuamento do procedimento administrativo sob exame, que implique na nulidade do próprio
ato, no todo ou em parte, sob pena de tal banalização das matérias consideradas de ordem
pública em face desses princípios que acabem por gerar uma desordem nos atos processuais e o
completo aniquilamento das regras processuais estabelecidas.
Para além desse terreno movediço e subjetivo ligado à consideração dos
princípios como elementos que possam apontar uma questão de ordem pública, com mais
objetividade e clareza, existem situações concretas que podem conduzir à desconstituição da
exigência independentemente da análise das demais questões meritórias pela autoridade
julgadora que são consideradas como matéria de ordem pública.
Nesse sentido, verifica-se que o Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015,
cuja aplicação no processo administrativo fiscal é supletiva e subsidiária, nos termos do seu art.
1515, prevê situações em que o juiz pode conhecer de ofício, independente de ter sido
ultrapassado o momento processual próprio, como é o caso de nulidade de atos, conforme dispõe
o art. 178 daquele código processual, verbis:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva
decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.
(g.n)
O CPC/2015, dispõe em seu art. 337 um rol de matérias que o juiz poderá
conhecer de ofício, ainda que não suscitada pelo réu da ação em sua defesa, verbis:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta e relativa;
III - incorreção do valor da causa;
IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;
VI - litispendência;
VII - coisa julgada;
VIII - conexão;

15 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
[...]
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (g.n)
O Código de Processo Civil aponta, ainda, em seu art. 332 uma série de matérias
que podem conduzir o juiz, de ofício, a julgar liminarmente improcedente o pedido,
independentemente da citação da parte adversa, ou seja, de ofício, verbis:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da
citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
[...](g.n)
Nesse diapasão, e tendo como referência o estatuto processual civil, entendo que o
reconhecimento de insubsistência do ato em face da aplicação de dispositivo de lei declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal e nas demais
hipóteses previstas no art. 62, § 1o do Regimento Interno do CARF – Ricarf16 que reproduz o art.

16 Art. 62. [...]
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

26-A do Decreto no 70.235/197217, pode ser feito pelo julgador independente da provocação da
parte.
Ora, se a lei ou ato normativo cuja validade já foi afastada, posteriormente, pelo
próprio ente tributante e/ou teve reconhecida sua invalidade pelos tribunais competentes, nas
formas previstas no regimento interno do próprio órgão, não faz sentido a manutenção de ato
praticado sob tal fundamento, devendo ser extirpado desde logo pela autoridade julgadora,
inclusive de ofício, quando ausente a provocação da parte no momento processual oportuno, sem
que se configure um julgamento extra-petita.
O mesmo entendimento me parece ser válido no caso de aplicação de Súmula do
CARF, cuja observância é obrigatória por parte dos conselheiros, nos termos do art. 72 do
RICARF, verbis:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ora, a edição de súmulas pelo CARF visa justamente uniformizar a jurisprudência
do CARF, pondo fim aos litígios existentes e evitando a instauração de novos litígios quanto à
matérias pacificadas.
Se o tribunal administrativo já consolidou um entendimento uniforme, por meio
de súmula, que obriga os seus membros a aplicá-la sob pena de perda de mandato, o corolário
que se impõe é de que sua aplicação é questão de ordem pública, posto que revela-se sem sentido
o prolongamento da demanda em esfera judicial, com os custos inerentes para a Fazenda Pública
e para o contribuinte, de um questão que já poderia ser solucionada em sede de revisão
administrativa.

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

17 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Como já observado, não existe definição no PAF quanto a matérias que podem ser
conhecidas de ofício pelo julgador, embora este indique que são nulos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59), nulidades que a meu ver podem ser reconhecidas de
ofício pelo julgador, na esteira do que foi analisado anteriormente.
Feitas estas digressões, volto ao caso concreto para observar que, não obstante o
entendimento na questão de mérito, conhecida de ofício pelo colegiado a quo, esteja em
consonância com aquele consolidado pela Súmula CARF no 10518, que trata da aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício, esta ainda não havia sido editada quando
da apreciação do recurso voluntário, em 1o de fevereiro de 2012.
Destarte, tratava-se de matéria controversa no âmbito das turmas do CARF, ainda
que já houvessem pronunciamentos respeitáveis, inclusive desta 1a Turma da CSRF, quanto à
não aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
Note-se que não se poder-se-ia imputar ao lançamento realizado pela autoridade
fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado em disposição literal e objetiva de lei, a
despeito das interpretações que vieram a ser dadas após o início de sua vigência.
Desta feita, não vislumbro a possibilidade de invocação, à época do julgamento,
da questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a quo, seja por
provocação extemporânea, seja de ofício, posto que é incontroverso nos autos que a matéria
jamais havia sido questionada na impugnação e recursos apresentados, estando preclusa, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Não obstante tudo quanto foi assinalado até aqui, é certo que o provimento do
recurso especial fazendário a esta altura conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda
Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o consequente
prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único desfecho, qual seja o
cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento sumulado pela própria administração
tributária.
Igualmente inócua seria a devolução ao colegiado a quo, para que aquele
repetisse o seu pronunciamento anterior e, obrigatoriamente, aplicasse a súmula, agora já
editada, adotando os mesmos pressupostos.
São as vicissitudes do processo, decorrentes de seu prolongamento no tempo, que
está sujeito a circunstâncias que, por vezes, podem levar a resultados contraditórios.
Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma.
Por outro lado, revela-se importante sob o aspecto processual, inclusive quanto ao
repositório jurisprudencial deste conselho, com vistas à futuras interposições de recurso especial,
a reforma do acórdão recorrido com relação à ocorrência de matéria de ordem pública na
situação examinada, que justificasse o conhecimento de ofício da matéria pelo colegiado que,
como analisado no conhecimento deste recurso, trata-se de matéria autônoma.

18 A Súmula CARF no 105 foi aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 08/12/2014.
Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento com vistas a afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no
caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à matéria pelo acórdão
recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira participou do julgamento exarado no acórdão recorrido e foi um
dos votos discordantes no afastamento da preclusão relativamente à arguição da aplicação
concomitante da multa isolada.
Confirma-se no recurso voluntário às e-fls. 4068 e ss., que a defesa da
Contribuinte foi dirigida ao mérito central da exigência, derivando para arguições de nulidade da
decisão de 1a instância por indeferimento da prova pericial correspondente, e do lançamento, por
desconsideração de personalidade jurídica que se entendia presente na acusação, além de deduzir
argumentos subsidiários acerca da dedução de tributos pagos por terceiros e pretender a exclusão
da qualificação da penalidade.
O Colegiado a quo, porém, decidiu por maioria de votos afastar a preclusão da
matéria que teria sido veiculada em sustentação oral e apenas neste ponto dar provimento parcial
ao recurso voluntário, cancelando a aplicação da multa isolada aplicada concomitantemente com
a multa de ofício proporcional sobre os tributos devidos nos ajustes anuais de 2005 e 2006.
No voto condutor do acórdão recorrido está reconhecido que o contribuinte, em
nenhum momento, controverteu o fato de o Fisco lhe ter cominado, simultaneamente, multa de
ofício qualificada, banda primeira, e multas isoladas derivadas de recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, banda segunda. Contudo, sob o argumento de que a
matéria teria relevância de ordem pública, afirmou-se possível o trato oficioso do assunto, por
parte daquele colegiado.
Recentemente esta Conselheira proferiu voto vencedor no Acórdão no 9101-
005.943, no qual este Colegiado decidiu, por maioria de votos19, restabelecer o agravamento e a
qualificação da penalidade não questionadas pelo sujeito passivo, mas afastadas pelo Colegiado
a quo.
Naquela ocasião, esta Conselheira registrou que este Colegiado já teve a
oportunidade de manifestar-se contrariamente à apreciação oficiosa de questões consideradas de
ordem pública com a edição do Acórdão no 9101-005.54020, de cujo voto condutor, de lavra da
Conselheira Andréa Duek Simantob, extrai-se:

19 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella.
20 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator), Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Ousei divergir do i. Relator, cuja tese que passarei a esposar restou vencedora, no
âmbito deste julgado, pelo simples fato de, ao se observar o exposto no relatório contido
no acórdão no 1201-002.979, verifica-se que o contribuinte, nada questionou acerca da
penalidade que lhe foi imputada no lançamento.
Desde a impugnação, aliás, ele não traz qualquer questionamento quanto à multa
agravada, tanto que a DRJ sequer menciona esse fato em sua decisão.
Na verdade, o contribuinte arguiu na impugnação vícios no procedimento fiscal que
teriam resultado em cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar pontos
específicos da apuração dos valores lançados.
Em consequência, a autoridade julgadora de 1a instância, para declarar a parcial
procedência do lançamento, refutou a arguição de nulidade do lançamento e reconheceu
a existência de erro na determinação dos valores lançados em março/2004.
Já o Colegiado a quo, manifestou-se acerca do agravamento da penalidade, quando, em
nenhum momento, essa contestação, por meio da impugnação, que instaura a fase
litigiosa do procedimento, foi aventada pelo contribuinte, e mais, repito, nem na
impugnação ou mesmo no seu recurso voluntário.
Fato é que esta matéria, portanto, estava fora dos limites da lide; ou seja, excluída do
contraditório, desde o tempo da apresentação da impugnação.
Mas mesmo assim, pronunciou-se o Colegiado “a quo”, in verbis
II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de acordo
com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em 18/09/2006) reiterando o
solicitado no referido TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. Neste
período, chegou-nos correspondência expedida pelo contribuinte e
datada de 25/08/2006, apresentando vários esclarecimentos solicitados,
porém, sem colocar os referidos extratos bancários à disposição da
fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em
19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos extratos.
Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a documentação
requerida. Entretanto, os extratos com a movimentação financeira
continham irregularidades (TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL No
1), sem que o fiscalizado mencionasse qualquer justificativa. O
atendimento insatisfatório diante do largo prazo dispensado para fazê-lo
era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a aplicação da
multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da multa.
Em sede de embargos, a resposta da relatora à questão oposta nesta sede pela PGFN, foi
no sentido de que a matéria imputação de penalidades seria de ordem pública e,
portanto, não haveria necessidade segundo o artigo 342 do CPC 2015 de contestação,
bastando, portanto, conhece-la de ofício.
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Quanto ao conhecimento, entendo restar caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois o
paradigma trata das mesmas matérias levantadas pela PGFN no seu especial, conforme
exposto no acórdão 9303-008.207, apresentado como paradigma.
Por seu turno, antes de ingressarmos na discussão acerca de o tema multa agravada ser
ou não matéria de ordem pública, temos uma questão prévia, uma preliminar,
processual, que se situa nos limites do Decreto 70.235/1972, acerca da instauração do
litígio quando da impugnação, o que, caso for constatado, nos impede de prosseguir
no exame de mérito.
Ora, a questão aqui não é avaliar documentos juntados pelo contribuinte após a
impugnação, muito menos analisar argumentos deduzidos neste âmbito. O cerne da
discussão é a ausência de defesa em relação à matéria objeto do lançamento.
A preclusão persistiu desde a DRJ e continuou no percurso do processo para o CARF.
O contribuinte permaneceu inerte por completo e este é o ponto.
Adentrar na matéria se a penalidade agravada é ou não de ordem pública é secundário a
esta preliminar que cunho processual acerca da não impugnação à DRJ e não
interposição de recurso voluntário sobre a penalidade aplicada à exigência
consubstanciada no auto de infração.
Em recente acórdão de minha relatoria (9101-005.493) tratamos desta questão, cujo
julgamento foi unânime e trechos do citado acórdão.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Nos termos do art. 18 da
Lei no 13.105/2015 (CPC), ninguém pode pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (responsabilidade solidária).
O presente caso não trata de preclusão para a apresentação de provas, questão
acerca da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito administrativo, e sim
sobre a preclusão quanto à contestação de matéria.
Vale dizer que, a matéria que não foi objeto de impugnação nos autos do
processo, em nenhum momento, é a atribuição de responsabilidade solidária
ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui controverso:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Ao não apresentar impugnação em seu nome, o Sr. Márcio Brito Estevam fez
com que não se instaurasse o litígio com relação à atribuição de responsabilidade
à sua pessoa.
Assim, o litígio prosseguiu apenas no tocante ao crédito tributário em si (o que
poderia eventualmente favorecer o Sr. Márcio Brito Estevam, na medida em que
o crédito viesse a ser reduzido ou cancelado, o que não ocorreu) e à
responsabilidade dos dois únicos sujeitos passivos solidários que apresentaram
contestação.
Ainda que alguma outra parte no processo tivesse intentado defender o
afastamento da responsabilidade tributária do Sr. Márcio Brito Estevam (o que,
ressalte-se, sequer de fato ocorreu nos autos), ainda assim esta parte da defesa
eventualmente apresentada pelas outras partes não surtiria efeito algum, pois é
cediço que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Além de inexistir tal autorização no ordenamento jurídico para que o direito do
Sr. Márcio Brito Estevam viesse a ser pleiteado, no caso dos autos, pelos demais
sujeitos passivos, o fato é que, de qualquer sorte, conforme dito, tal fato sequer
ocorreu, pois em momento algum o contribuinte ou os outros dois responsáveis
solidários que recorreram fizeram qualquer menção, em suas defesas, à situação
do Sr. Márcio Brito Estevam.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, fato é que tal matéria não foi,
em momento algum, parte do litígio, de sorte que se deve tê-la por preclusa (não
impugnada).
Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão,
incabível se mostra o pronunciamento, feito pelo colegiado a quo, a respeito do
mérito quanto à imputação de responsabilidade tributária feita pelo fisco ao Sr.
Márcio Brito Estevam.
O acórdão recorrido, porém, claramente estendeu, à pessoa do Sr. Márcio Brito
Estevam, os efeitos do recurso apresentado por outro dos sujeitos passivos
solidários (no caso, o Sr. Silvio César Pregnaça), consoante se verifica pelo
seguinte excerto do voto do seu relator, verbis:
“Ademais, a despeito de apenas um dos solidários ter contestado
administrativamente a questão da responsabilidade frente ao interesse
comum, esse ato, na minha singela opinião aproveita ao outro solidário que
se encontra na mesma e idêntica situação.
Portanto, acolho de ofício a exclusão da responsabilidade do Sr. Márcio, por
critério de identidade com os fundamentos que adota em relação ao Sr.
Silvio, quanto à falta de prova da Fazenda em apontar de forma objetiva os atos
praticados por esses dois cidadãos na movimentação de contas bancárias ou
realização de vendas em nome da empresa autuada.”
Fl. 4461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Tal postura, contudo, entendo que não pode ser admitida à luz da legislação
processual administrativa acima transcrita (a qual se mostra em sintonia também
com a legislação processual civil mencionada).
O CARF possui sólida jurisprudência confirmando a preclusão das matérias não
impugnadas, e a consequente impossibilidade de seu conhecimento em sede
recursal.
Neste sentido, relembro aqui, outro recente acórdão de minha relatoria sobre a
matéria, apesar de o colegiado à época possuir outra composição, cuja ementa e
dispositivo abaixo transcrevo (acórdão 9101-005.300, de 12 de janeiro de 2021):
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por lhe negar
provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto,
dentro do prazo regimental, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou
de apresentá-la, razão pela qual deve ser considerada não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta CSRF 9101-
005.261, com a transcrição da ementa e dispositivo.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E
NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
recurso especial, vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo
não conhecimento; e (ii) no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencido Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou por lhe dar
provimento para retorno dos autos à turma ordinária. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Andréa Duek Simantob.
Por seu turno, deve ser reformada a decisão recorrida, eis que, não deveria se
pronunciar sobre matéria não impugnada a responsabilidade tributária do Sr.
Márcio Brito Estevam, de sorte que, por se tratar de matéria preclusa, deve a sua
Fl. 4462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

responsabilidade solidária, imputada pelo fisco nos termos do art. 124, I, do
CTN, ser restabelecida.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Assim, diante do fato de que houve a preclusão relativamente à matéria desde a DRJ e
continuou em todo o percurso processual até o julgamento em 2a instância no CARF, e
sendo a preclusão um questão preliminar, processualmente anterior e que apenas depois
de ultrapassada pode haver a discussão acerca do seguinte, qual seja: se a multa
agravada seria ou não matéria de ordem pública, entendo que a caracterização deste
evento preclusivo impede o Colegiado de continuar a discussão acerca da aplicabilidade
ou não da multa agravada. De se notar que a preclusão, repito, persistiu desde a DRJ e
continuou no percurso do processo para o CARF, permanecendo o contribuinte inerte
por completo, quanto a esta matéria. (destaques do original)
Naquela ocasião, esta Conselheira adicionou, em declaração de voto, que:
Como bem demonstrado pelo I. Relator, a PGFN suscita divergência quanto ao
conhecimento de ofício da multa agravada, bem como quanto aos fundamentos adotados
para sua exoneração no acórdão recorrido.
Observa-se no relatório do acórdão no 1201-002.979 que a Contribuinte nada questionou
acerca da penalidade que lhe foi imputada no lançamento. Desde a impugnação a
Contribuinte se limitou à arguir vícios no procedimento fiscal que teriam resultado em
cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar pontos específicos da apuração dos
valores lançados. Em consequência, a autoridade julgadora de 1a instância, para declarar
a parcial procedência do lançamento, refutou a arguição de nulidade do lançamento e
reconheceu a existência de erro na determinação dos valores lançados em março/2004.
Já o Colegiado a quo, endossou a rejeição da arguição de nulidade, afastou alegações de
decadência e prescrição trazidas apenas em recurso voluntário, e reiterou a validade
material dos tributos apurados pela autoridade fiscal, para, ao final, assim se manifestar
acerca do agravamento da penalidade:
II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de acordo
com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em 18/09/2006) reiterando o solicitado
no referido TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. Neste período,
chegou-nos correspondência expedida pelo contribuinte e datada de
25/08/2006, apresentando vários esclarecimentos solicitados, porém, sem
colocar os referidos extratos bancários à disposição da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em
19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos extratos.
Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a documentação requerida.
Entretanto, os extratos com a movimentação financeira continham
irregularidades (TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL No 1), sem que
o fiscalizado mencionasse qualquer justificativa. O atendimento
insatisfatório diante do largo prazo dispensado para fazê-lo era
injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a aplicação da
multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
Fl. 4463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à inexistência de
pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da multa. Apreciando os
embargos de declaração no Acórdão no 1201-003.689, o Colegiado a quo acolheu, à
unanimidade, o voto da Conselheira Relatora Gisele Barra Bossa, nos seguintes termos:
7. De fato, in casu, não houve contestação específica acerca do agravamento da
multa. Contudo, essa relatoria considera, conforme manifestado em outras
oportunidades, que a imputação de penalidades são matérias de ordem
pública. E, assim sendo, podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador
administrativo, inclusive à luz do artigo 342, incisos II e III, do CPC/2015,
verbis:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas
alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e grau de jurisdição.
(Destaques acrescidos)
8. Quando da apreciação desse tópico, em homenagem ao princípio da verdade
material, essa relatoria cuidou de verificar se estavam presentes os pressupostos
legais para aplicação do agravamento da multa. Confira-se:
[...]
Contudo, essa relatoria equivocou-se ao registrar o acolhimento do pedido da
então Recorrente ao invés de fundamentar o afastamento ex officio da
penalidade, por tratar-se de matéria de ordem pública e diante da ausência
de tal pleito.
10. Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira
Relatora Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no 3301004.787,
de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de ordem
pública, pois, o Estado não pode punir indevidamente os
administrados, por imperativo do art. 37, caput, da CF/88 e art. 2o,
parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a
legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa. Por isso,
não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de exame, em
qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo
passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do
art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública, integra a
lide de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
julgador, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese
em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a
decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
Fl. 4464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA
DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública
podem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas de ofício, ou
seja, mesmo que não tenha sido objeto do recurso voluntário.
Isso se aplica à exigência de penalidades, dentre elas a multa de
oficio isolada por falta de recolhimento do tributo por
estimativa, que foi lançada em concomitância com a multa de
oficio proporcional sobre o tributo devido no ano-calendário.
Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acórdão no 1402000.246, julg. 04/08/2010.”
(destaques acrescidos)
11. Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo
que ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
12. Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância ao
princípio da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando
nenhum outro princípio específico constante do artigo 37, da CF/881 for cabível,
há várias situações que a lei maior se preocupou com padrões de conduta.
13. E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar atos
administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem
como a instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo
certo que tais princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo,
tampouco por essa julgadora administrativa.
14. Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou
de garantir o cumprimento de tais valores. Confira-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
(destaques acrescidos)
15. Por fim, essa relatoria, quando da redação da ementa, fez menção à
inteligência da Súmula CARF no 962, que acaba por reforçar o não cabimento da
multa agravada em concreto. (destaques do original)
Os fundamentos do paradigma no 9303-008.207, porém, bem demonstram que
penalidades não constituem matéria de ordem pública:
Fl. 4465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Do exame dos autos, mais especificamente da impugnação e do recurso
voluntário, verifica-se que, em momento algum, o contribuinte questionou o
lançamento e a exigência da multa de ofício.
No entanto, o Colegiado da Câmara Baixa, tomou conhecimento, de ofício, do
seu lançamento, sob o entendimento de que tal penalidade constitui matéria de
ordem pública e, no mérito, decidiu pela sua exclusão do crédito tributário
lançado e exigido, sob o fundamento de que "Não há previsão de qualquer
multa sobre a compensação não homologada, quando não caracterizados fatos
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64".
No presente caso, entendo que a aplicação da multa agravada no lançamento de
ofício não constitui matéria de ordem pública. O conceito de ordem pública não
está previsto em quaisquer diplomas legais. Assim, trata-se de um conceito
subjetivo.
Na esfera administrativa, as decisões sobre o lançamentos de multas de ofício,
são no sentido de que tal matéria não constitui questão de ordem pública e deve
ser expressamente questionada no respectivo recurso voluntário, conforme
provam as ementas dos julgados reproduzidas, a seguir:
- Acórdão n° 103-23.532:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
sujeito
passivo,
constituindo-se
definitivamente o crédito tributário a ela referente.(...)."
- Acórdão no 2301005.593; Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE
INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido alegada, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72.
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como instaurar a
fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei
70.235/72, configurando, portanto, a preclusão consumativa processual.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nessas circunstâncias, não se pode conhecer das razões
de mérito contidas no recurso voluntário naquilo que não foi
expressamente alegado, que fica limitado à contrariedade dos demais
pontos do recurso, salvo casos específicos a exemplo de matérias de
ordem pública.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade devotos, acolher os
embargos com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no
Acórdão no 2803003.906, de 03/12/2014, retificar o seu dispositivo, a fim
de que conste o não conhecimento da matéria relativa à multa, não
Fl. 4466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

impugnada em sede de primeira instância, em face da preclusão
consumativa, nos termos do voto do relator." (destaque não original).
O julgamento de lançamento de multa de ofício, inclusive agravada, é rotina
nesta fase recursal, conforme provam as ementas transcritas a seguir:
- Acórdão no 9303-006.930:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2007
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento, no prazo fixado, das intimações para prestar
esclarecimentos e/ ou para apresentar os arquivos solicitados pela
autoridade fiscal, sujeita o contribuinte à multa de ofício agravada, no
percentual de 112,0% do crédito tributário lançado e exigido."
- Acórdão no 9303-006.880:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração:01/01/2005a31/12/2008
MULTA AGRAVADA. 112,5%. ATRASO NO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÕES.CABIMENTO.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que o contribuinte no caso concreto, reiteradamente valese de
conduta de procrastinação no cumprimento das intimações para
prestação de informações e apresentação de documentos."
Também na esfera judicial, a jurisprudência moderna vem decidindo que as
matérias, ainda que de ordem pública, para serem apreciadas e analisadas, em
Juízo, devem obrigatoriamente serem prequestionadas pelo autor, no respectivo
recurso, conforme provam as ementas dos julgados do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF):
- STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL : AgRg no AREsp 95241 PR 2011/02398298:
"Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS (ISS) JULGADA PROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC . DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO
CONTRA O ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF.
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 436 DO CPC .
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NÃO
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, NO CASO CONCRETO, AFIRMADA
PELA CORTE DE ORIGEM LASTREADA NA PROVA DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
Fl. 4467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

2. Não é possível, em Recurso Especial, analisar questões não debatidas
pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de fundamentos;
lembrando que mesmo as chamadas questões de ordem pública,
apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar
prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta Instância Especial.
Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EREsp. 1.253.389/SP, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02.05.2013 e AgRg nos EAg
1.330.346/RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 20.02.2013.
6. Agravo Regimental desprovido."
Supremo Tribunal Federal STF AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: AI 601767 SC
A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão nas
razões recursais (art. 317, § 1o do RISTF),
EMENTA:
REPERCUSSÃO
GERAL.
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E TRAMITAÇÃO
DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO.
INVOCAÇÃO DO DEVER DE CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO
EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
ANULAR A COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO
PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RAZÕES
DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA
DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
(...)
2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão do
argumento nas razões recursais (art. 317 , § 1o do RISTF ).
3. As razões de agravo regimental não atacam um dos fundamentos
suficientes em si para manter a decisão agravada, no sentido de que a
relação mantida entre a cooperativa de eletrificação e o município
resolvia-se no plano cível ou no plano administrativo, e não em termos
tributários. Insistência na tese tributária da imunidade. Inépcia. Agravo
regimental ao qual se nega provimento."
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio
constitui matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa somente
poderia ter sido realizado, se tivesse sido expressamente questionada no recurso
voluntário. Como essa matéria não foi impugnada, ocorreu a preclusão temporal
do direito do contribuinte. (destaques do original)
Quanto à ofensa ao princípio da moralidade e desrespeito aos valores expressos no art.
2o da Lei no 9.784/99, indicados na resposta aos embargos de declaração aqui opostos
pela PGFN, de modo a fundamentar a necessária ação da autoridade administrativa
frente a atos administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente
desejado, importa observar que no julgamento administrativo há dispositivos
específicos definindo o âmbito da competência das autoridades julgadoras. Neste
sentido foi o voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-005.300:
Fl. 4468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do
Acórdão no 9101-004.59921 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a
inovação deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação dos
documentos faltantes ou para correção de eventual inconsistência na
apuração, observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a
DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em
09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação
de inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim,
registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do
despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo
invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a
matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes
que deveriam ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16,
§4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art.
145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das

21 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 4469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-
lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda
correspondência com os motivos para exigência de parcela autônoma
do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à
cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida
pela interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151,
inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
Fl. 4470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo
pode deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso
voluntário, que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas
receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-operacionais
registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação
neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas
36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e
evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008,
com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para
além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não
foi aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de
igual período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5.
Após
o
recebimento
do
despacho
decisório
n°
16306.000305/2009-63, pelo qual a autoridade administrativa
entendeu que, por não estarem classificados os rendimentos no
computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da
Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo
reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a
refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do
período de competência do respectivo calendário, bem como todo
o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi
juntada com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
Fl. 4471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório
em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de
Origem para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no
acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida
pela interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do
CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida
com fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em
impugnação, para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o
lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina
expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e
também tendo em conta que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72
determina que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, a exigir
que ao menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em
impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/6422. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.

22 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 4472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as
autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do
crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa,
impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a redução da
penalidade23 na liquidação ou parcelamento em relação às matérias com as quais
concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora não poderá se manifestar.
Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação que não seja
expressamente parcial, e esquecer de contestar alguma parcela exigida com
fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do
art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito
tributário correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim,
permanecer com exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra
matéria devidamente impugnada, quer em razão de a sistemática de apuração do
tributo principal ser afetada por matéria impugnada, quer em razão de a matéria
corresponder a acessórios cuja exigência é dependente da confirmação do
principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja autônoma e demande
questionamento específico para restar impugnada, a suspensão da exigibilidade
pode ser afetada pela forma como esta matéria se correlaciona com outras
autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável
que exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.
Da mesma forma, o agravamento da penalidade pressupõe a apresentação de
fundamentos específicos, distintos daqueles que motivam a exigência do crédito
tributário principal e da multa de ofício básica de 75%. Indispensável, assim, que o
sujeito passivo deduza motivos de fato e de direito que confrontem aquela acusação,
para que a matéria seja tida por impugnada e as autoridades julgadoras tenham
competência para analisar seu mérito.

23 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 4473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Esclareça-se, por fim, que esta interpretação não cede em favor da necessária aplicação
de entendimentos sumulados por este Conselho, ainda que com eficácia vinculante da
Administração Pública, conferida pelo Ministro da Economia. Como exposto, há um
óbice antecedente à aplicação do direito ao caso concreto: não se estabeleceu a
competência da autoridade administrativa de julgamento para tanto.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
reconhecer a preclusão acerca do agravamento da penalidade, e reverter o acórdão
recorrido na parte em que declarou sua improcedência. (destaques do original)
Estes os fundamentos que, também aqui, infirmam a competência do Colegiado a
quo para apreciar exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, em razão
de sua concomitância com a aplicação da multa proporcional. Embora a exigibilidade das multas
isoladas estivesse suspensa, na medida em que a Contribuinte questionava a infração que se
prestou como base de cálculo também destas penalidades, não houve impugnação do fundamento
autônomo que motiva seu lançamento: o fato de a infração constatada repercutir, também, na
apuração das antecipações mensais a que se obrigam os sujeitos passivos optantes pelo lucro real
mensal. Logo, se esta é a motivação para formalização daquela exigência específica, também a
sua caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de
direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Embora a impugnação seja total, sob a ótica de que a argumentação nela
desenvolvida se presta a infirmar a integralidade do lançamento - principal e acessórios -, as
multas isoladas, porque não questionadas em seu fundamento específico de lançamento, somente
poderiam ser exoneradas se o Colegiado a quo, no âmbito de sua competência delimitada pela
impugnação, afastasse alguma parcela da infração de base. Contudo, como visto, os argumentos
deduzidos em recurso voluntário foram integralmente rejeitados e, em verdade, o “provimento
parcial ao recurso voluntário” decorreu de argumento que não foi alegado naquela peça recursal.
Assim, se não havia argumentos de fato ou de direito que confrontassem a
exigência específica de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre os tributos apurados no mesmo
ano-calendário, verifica-se sua definitividade, no âmbito do contencioso administrativo, na forma
do art. 17 do Decreto no 70.235/72, o que impediria até mesmo este Colegiado de confirmar a
extinção do crédito tributário correspondente.
Daí também a razão de ser impróprio, em ponto no qual o contencioso
administrativo especializado está expressamente regulado pelo Decreto no 70.235/72, invocar
disposições do Código de Processo Civil – como é o caso de seu art. 342, inciso II, que refere a
competência do juiz de conhecer matérias de ofício - cuja aplicação subsidiária somente poderia
nas seguintes condições:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
O presente voto, assim, concorda com a conclusão do I. Relator na primeira parte
de seu voto, no sentido de que a matéria em tela não poderia ter sido apreciada pelo Colegiado a
quo. Irrelevante se a questão era, ou não, de ordem pública porque, ainda que assim fosse,
indispensável seria seu prequestionamento no âmbito do contencioso administrativo
especializado regido pelo Decreto no 70.235/72.
Fl. 4474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

E, como dito, decorrência desta incompetência do Colegiado a quo por ausência
de impugnação da matéria, seria, em princípio, a incompetência de todos os órgãos julgadores do
contencioso administrativo especializado neste ponto. Ou seja, manter parcialmente o acórdão
recorrido, ainda que para manter a exoneração de crédito tributário incompatível com súmula
deste Conselho, poderia ser interpretado como convalidação da extinção de crédito tributário por
decisão administrativa, o que caracterizaria ato nulo na forma do art. 59, inciso II do Decreto no
70.235/72.
O I. Relator, sob outros fundamentos, entende pelo provimento parcial do recurso
especial da PGFN, em face da posterior aprovação da Súmula CARF no 105.
Certo é que o provimento do recurso especial resultará no restabelecimento da
exigência contrária ao entendimento sumulado. Ou seja, por via transversa, decisão deste
Colegiado resultará na afirmação de crédito tributário lançado em desconformidade com o
entendimento atualmente consolidado neste Conselho.
Cabe, assim, recordar o que diz, em seu Anexo II, o Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, acerca da vinculação às Súmulas CARF:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
[...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
A dúvida que se coloca, neste contexto, é se na solução de divergência
jurisprudencial, os Conselheiros deste Colegiado permanecem obrigados à observância de
súmula que afeta aspecto da legislação tributária distinto daquele submetido à apreciação deste
Colegiado.
Confrontam-se, assim, dois vícios possíveis no presente julgamento: i) decisão de
matéria não litigiosa e consequente edição de ato decisório nulo, ou ii) decisão restabelecendo a
exigência de crédito tributário afirmado indevido em súmula de observância obrigatória por
membros do CARF.
Não se pode deixar de ter em conta que a incompatibilidade com a Súmula CARF
no 105 pode ser apresentada aos órgãos encarregados da cobrança do crédito tributário, aos quais
também incumbe o controle de legalidade neste mister. De outro lado, tal somente se dará depois
de decidido o recurso especial aqui atribuído a julgamento deste Colegiado, e que assim se presta
a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Neste conflito, a solução que melhor se apresenta a esta Conselheira é
determinada pela informalidade que rege o processo administrativo fiscal, e que assim permite a
ampliação da percepção da competência deste Colegiado em face da obrigatória observância de
súmula desta Conselho, aplicável ao crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por
recurso especial submetido à apreciação deste Colegiado.
Fl. 4475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.071 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.014467/2007-95

Estas as razões, portanto, para também nesta segunda parte, acompanhar o I.
Relator em suas conclusões e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN
para reformar os fundamentos do acórdão recorrido, mas sem restabelecer as multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas, porque incompatíveis com a Súmula CARF no 105.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 4476
DF CARF MF
Documento nato-digital